Tribunal: TJPA
Processo: 0002635-40.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002635-40.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A.

APELADO: K. M. SERVICOS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. INDEVIDA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIM PROTELATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em
APELAÇÃO CIVEL
opostos por
GAFISA S/A
em face do Acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, interposto por si em face de
K. M. SERVICOS GERAIS LTDA

(ID n
.
4713817 - Pág. 1/6).

Em suas razões recursais (ID n. 4778413 - Pág. 1/6), a embargante alega a inobservância do art. 5º, X da CF, uma vez que não deu causa à condenação em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois a inclusão do embargado no SERASA se deu em razão da sua inadimplência das parcelas firmadas no instrumento de compromisso de compra e venda.

Por essa razão, houve a afronta ao art. 944 do CC, já que inexiste qualquer fato que pudesse ensejar a reparação moral pretendida.

Dessa forma, opôs os embargos de declaração, para que ocorra o prequestionamento e ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que sejam sanadas as contradições.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões aos aclaratórios (ID. n. 5031278 - Pág. 1/3) destacando que a condenação à indenização foi devida através da comprovação inequívoca da quitação do débito e, posterior inscrição indevida.

Assevera que o recurso foi manejado com o intuito de rediscutir a matéria, o que é vedado pela via dos embargos de declaração, ante a ausência de contradição, obscuridade ou omissão.

Finaliza, requerendo a improcedência do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC, conheço dos Embargos de Declaração aforados.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, em situações excepcionais, a alteração ou modificação do
decisum
embargado .

Na contradição, que é aquela que se estabelece dentro dos termos da sentença e não entre ela e à prova dos autos ou texto legal, poderá o julgador, para harmonizar as proposições conflitantes, optar pela exclusão daquela que lhe parecer inadequada, o que poderá levar à modificação do julgado.

No caso concreto não há qualquer contradição a ser sanada, pois restou comprovada a inscrição da empresa embargada no SERASA Experian (ID n.1296020 - Pág. 13) pela embargante Gafisa, mesmo que as parcelas, objeto da negativação, tenham sido quitadas (ID n. 1296037 - Pág. 16/27, 1296038 - Pág. 1/12). Houve, também, a comprovação do dano, através da rejeição do pedido de empréstimo, formulado pela recorrida (ID. n. 1296020 - Pág. 14
)

Acrescento que, mesmo diante das diversas comunicações de que a recorrida foi indevidamente inscrita em órgão restritivo de crédito, nada foi feito pela recorrente, deste modo contrariando o art. 43, §3º do CDC (ID. n. 1296020 - Pág. 24/35).

Ademais, do caderno processual não há provas de que a embargante não incluiu no SERASA a K. M. SERVICOS GERAIS LTDA, ou que a inscreveu devidamente, o que reforça o acerto do Acórdão combatido.

Destarte, os Embargos de Declaração foram opostos em total inobservância aos requisitos do art. 1.022 do CPC, o que caracteriza o seu fim protelatório. No mesmo sentido, o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRADIÇÃO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. ADVERTÊNCIA. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 1602265/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

O que resta evidenciado é o inconformismo do embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, revertê-la.

A pretensão da embargante em rediscutir matéria já apreciada no Acórdão através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência pátria.

Nesse viés, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no AREsp 1546522/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado (TJ-SP - EMBDECCV: 11378224920168260100 SP 1137822-49.2016.8.26.0100, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020).

Assim, não há
na decisão embargada omissão ou contradição passíveis de serem sanadas por esta via recursal.

Isto posto,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes embargos de declaração, tendo em vista a inexistência de vícios na decisão embargada, passíveis de serem sanados nesta via recursal, mantendo em todos os seus termos o Acórdão embargada.

Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar

Relator

Belém, 17/05/2022